Tribunal: CARF
Processo: 19515.004730/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004730/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.873 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JAMES ALBERTO GESSOLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. SÚMULA CARF No 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004730/2009-54
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004730/2009-54

Trata-se de Auto de Infração, com lançamento de imposto de renda da pessoa
física relativo aos exercícios / anos calendário 2005/2004, 2006/2005 e 2007/2006, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
Cientificado do Auto de Infração, o interessado apresentou impugnação parcial de
fls. 373/385, alegando em síntese, que:
-o crédito tributário referente ao período janeiro a outubro de 2004 foi alcançado
pela decadência, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado da autuação em 23/11/2009.
Considera que, por tratar-se de lançamento por homologação, aplica-se o art. 150, §§1o e 4o do
Código Tributário Nacional e, tendo sido o lançamento efetuado após cinco anos da ocorrência
de tais fatos geradores, atingido está pela decadência. Nesse sentido, reconhece como direito da
Fazenda Pública a exigência do crédito tributário relativos aos meses de novembro e dezembro
de 2004.
- aponta como ilegal a utilização da taxa Selic como juros de mora, tendo em vista
sua natureza remuneratória.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Da alegação de decadência.
O recorrente alega que o crédito tributário referente ao período janeiro a outubro
de 2004 foi alcançado pela decadência, tendo em vista que a ciência da autuação ocorreu em
23/11/2009 e que, por tratar-se de lançamento por homologação, aplica-se o art. 150, §§1o e 4o
do Código Tributário Nacional.
Não assiste razão ao recorrente mesmo com a aplicação do art. 150, §§1o e 4o do
Código Tributário Nacional.
A data do fato gerador do IRPF, relativo à omissão de rendimentos apurada a
partir de depósitos bancários do ano calendário de 2004, é o dia 31/12/2004, conforme Sumula
CARF no 38:
Súmula CARF no 38
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.873 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004730/2009-54

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Portanto, aplicando-se a regra do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional, ou
seja cinco anos a partir do fato gerador, têm-se que o lançamento poderia ter sido efetuado até
30/12/2009. Uma vez que a ciência do lançamento se deu em 23/11/2009, o mesmo foi efetuado
no prazo, logo não há que se falar em decadência do lançamento relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, do ano-
calendário de 2004.
Da Taxa Selic
O recorrente considera ilegal a utilização da taxa Selic como juros de mora, tendo
em vista sua natureza remuneratória.
Quanto a esta matéria, não cabe mais discussão por força de sumula vinculante do
CARF, Súmula Vinculante no 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Do exposto, voto por afastar a decadência e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital